Tribunal: TJES
Processo: 5028648-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028648-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATALIA ZANNIN BRAGA

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. ATRASO DE VOO. LAPSO TEMPORAL QUE ATINGIU CERCA DE 8 HORAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O valor de R$ 4.000,00, ao invés dos R$1.000,00 originariamente estabelecido, se apresenta mais proporcional e razoável se observado o lapso temporal decorrido (cerca de 8 horas) de atraso, conforme vasta jurisprudência em casos análogos. 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NATALIA ZANNIN BRAGA
em face da sentença (ID nº 8111859) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, em ação indenizatória ajuizada em face de
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, julgou procedente o pedido para condenar a companhia aérea na importância de R$ 1.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 8111861), aduz a recorrente que em virtude do atraso do voo perdeu sua conexão, gerando um atraso total de 8 horas se comparado com o voo inicialmente adquirido.

Alega que, após partir de Vitória, teve seu voo para São Paulo alterado de Congonhas para Guarulhos, chegando em Florianópolis apenas às 23h55min, quando deveria ter chegado por volta das 15h15min, ou seja, 8 horas de atraso.

Aduz, ainda, não ter a companhia aérea fornecido qualquer assistência material.

Contrarrazões (ID 8111869) pelo desprovimento do recurso, não havendo que se falar em revisão de valores em observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem.

De plano, destaco que cinge-se a questão ao exame da
razoabilidade, ou não, do dano moral arbitrado
no importe de R$ 1.000,00 ao caso.

No que diz respeito ao valor estabelecido para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ilegalidade ocorrida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

No caso em exame, entendo que o
valor de R$ 4.000,00
,
ao invés dos R$1.000,00 originariamente estabelecido
, se apresenta mais
proporcional e razoável
se observado o lapso temporal decorrido (cerca de 8 horas), conforme casos similares examinados pela jurisprudência, senão vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização.
Contrato de transporte aéreo
. Apelada que não recorre e reconhece o direito da apelante à indenização mediante depósito do valor da condenação. Coisa julgada. Prestação de serviço. Cancelamento de voo.
Atraso de voo por cerca de 8 horas
.
Dano moral. Indenização fixada em R$ 2.000,00. Indenização majorada para R$ 4.000,00
. [...] Recurso provido em parte. (
TJSP
; AC 1013640-43.2023.8.26.0068; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Álvaro Torres Júnior
; DJ 19.4.2024 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA [...] Voo de Rio Branco para Manaus.
Cancelamento de voo por necessidade de manutenção na aeronave. Passageiro realocado em novo voo no dia seguinte. Atraso de 8 horas para chegar ao destino contratado
. Falha na prestação de serviço. Falta de assistência material de alimentação e hospedagem. Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor. Inteligência do art. 14 do CDC.
Dano moral configurado. Indenização devida. Quantum arbitrado em R$4.000,00
. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada.[...] (
TJSP
; AC 1018391-74.2023.8.26.0003; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Hélio Nogueira
; DJ 2.4.2024 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA [...]
COMPENSAÇÃO POR CANCELAMENTO DE VOO DIRETO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E DE BELÉM
, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019, E CONSEQUENTE REALOCAÇÃO EM OUTRO
DESLOCAMENTO AÉREO OFERECIDO PELA DEMANDADA, SENDO ESTE COM ESCALAS, OCASIONANDO UM ATRASO SUPERIOR A 8 (OITO) HORAS
, [...] Dano moral. Perspectiva objetiva. Efetiva lesão à dignidade humana presente in casu. Lesão extrapatrimonial que decorre da justaposição de dois fatores, a saber, prolongamento considerável do período de deslocamento e a reduzida idade da Demandante, o que certamente potencializa o impacto físico decorrente dos infortúnios narrados. [...]
Verba relativa à ofensa imaterial estipulada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 1º grau de jurisdição. Valor similar ao fixado por esta Colenda Corte Fluminense em hipóteses análogas
. [...] (
TJRJ
; APL 0190426-29.2021.8.19.0001; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Sérgio Nogueira de Azeredo
; DJ 16.2.2023 - destaquei).

[...] AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOOS DOMÉSTICOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. Pedido de alteração do termo inicial da correção monetária para a data do arbitramento. Falta de interesse recursal. Sentença que decidiu nestes termos. Recurso (1), da ré, conhecido apenas em parte. 2.
Atraso e cancelamento de voos. Chegada ao destino final cerca de 8 (oito) horas depois do horário inicialmente programado
. [...] Quantum indenizatório. Pedidos de minoração e da majoração da indenização. Não acolhimento.
Sentença que observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade ao fixar a indenização em R$ 4.000,00
(quatro mil reais). Quantia que atende à tríplice função da indenização e está de acordo com o entendimento jurisprudencial desta câmara. [...] (
TJPR
; ApCiv 0001213-04.2020.8.16.0104; Nona Câmara Cível; Rel. Des.
Luis Sérgio Swiech
; DJ 8.8.2022 - destaquei).

Dessa forma, pelos elementos estabelecidos, entendo que o valor R$4.000,00 melhor reflete uma compensação financeira
em face da ilegalidade ocorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE

PROVIMENTO
tão somente para majorar os danos morais para o importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/04/2024 às 17:50:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50976129042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.